Tribunal: TJDFT
Processo: 0754781-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754781-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE MARIA CAETANO BEZERRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VALDETE MARIA CAETANO BEZERRA contra decisão proferida, nos autos do Processo 0715180-86.2023.8.07.0018, pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que remeteu os autos “ao plantão ordinário do dia 26/12/2023” para análise da tutela pretendida, sob o fundamento de ausência de urgência que não pudesse “esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado” (Num. 54704797, Págs. 69-70). A agravante relata que se encontra em “altíssimo risco de morte” por encontrar-se “acometida de câncer maligno “leucemia mieloide aguda”, em estágio drástico, em que houve recaída da doença, perdendo a resposta ao medicamento Venetoclax associado a Azacitidina que vinha sendo ministrado, de modo que a única estratégia de tratamento restante o Transplante de Células Tronco Hematopoléticas Alogênico Aparentado (doadora - irmã totalmente compatível)”, situação que demanda a adoção de transplante, procedimento de cobertura obrigatória pela ANS (DUT 70/2020), sendo que, “se houve negligência de um familiar ou do advogado em ajuizar a ação em tempo hábil, isso não muda o direito da autora, nem o “altíssimo risco de morte”, não podendo sofrer qualquer prejuízo em razão disso” (Num. 54704796, Págs. 3 e 4). Argumenta que “causa estranheza a postura do órgão designado para atuar justamente diante de violações de direito dessa natureza, de pacientes com “altíssimo risco de morte”, simplesmente lançar decisão padrão com fundamento em ausência de risco de dano irreparável ao direito pleiteado, porque a negativa de cobertura teria ocorrido há 04 dias, e isso seria “suficiente” para afastar todos os laudos médicos indicando a gravidade do quadro clínico da autora”, sendo que “o fato de a decisão de negativa de cobertura ter sido proferida no dia 18/12/2023 só corrobora o alto grau de desrespeito e negligência da agravada, que somente comunicou a paciente a respeito no dia 21/12/2023. Ao invés de reconhecer isso, o juízo de origem considerou esse fato, insista-se, como suficiente para supostamente modificar a urgência atestada pelo corpo médico que acompanha a autora” (Num. 54704796, Pág. 5). Em síntese, requer (Num. 54704796, Pág. 5): “Ante o exposto, com base nos argumentos acima requer: a) O deferimento dos benefícios da justiça gratuita; b) Seja deferido a tutela urgência recursal para determinar que o juízo de origem aprecie a tutela de urgência para cobertura do tratamento imediatamente; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de anular a r. decisão agravada, determinando a imediata análise do pedido de tutela de urgência de origem.”. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VALDETE MARIA CAETANO BEZERRA contra decisão proferida, nos autos do Processo 0715180-86.2023.8.07.0018, pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que remeteu os autos “ao plantão ordinário do dia 26/12/2023” para análise da tutela pretendida, sob o fundamento de ausência de urgência que não pudesse “esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado”, nos seguintes termos (Num. 54704797, Págs. 69/70): “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Compulsando os autos, observa-se que houve tempo hábil para que o pedido fosse protocolizado em horário de plantão ordinário, pois a negativo do plano ocorreu em 18/12/2023. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao plantão ordinário do dia 26/12/2023, a quem caberá, caso julgue necessário, a análise do pleito, e posterior remessa ao juízo natural, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” Em que pese a argumentação levantada no recurso, o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o artigo 1.015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do supramencionado artigo exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, haja vista que o Magistrado da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF apenas determinou a remessa dos autos “ao plantão ordinário do dia 26/12/2023, a quem caberá, caso julgue necessário, a análise do pleito, e posterior remessa ao juízo natural, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.”. Ressalte-se, nesse contexto, que o Magistrado nada decidiu quanto ao pleito deduzido pela ora Agravante no Feito originário, já que tão somente pontuou que “não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente”. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente se amolda ao disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido são os precedentes desta Corte, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021, sublinhei). Nesse descortino, os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela Instância inferior, de modo que o conhecimento originário, no âmbito do Plantão de Segunda Instância, configuraria indevida supressão de Instância. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o Juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder. Deveras, sem que o Juízo a quo haja enfrentado o tema, inviável qualquer manifestação do Segundo Grau, sob pena de supressão de Instância. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal, tampouco se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com essas considerações, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no artigo 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial